Tribunal: TJBA
Processo: 0516256-07.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516256-07.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, LEONARDO FARIAS FLORENTINO

APELADO: AMERINO OLIVEIRA LIMA NETO

Advogado(s)
:
JOSE DOS SANTOS GOMES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ação de cobrança. mensalidade de plano de saúde. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLÊNCIA DE MENSALIDADES. inexistência. PAGAMENTOS COMPROVADOS ATRAVÉS DE DESCONTOS EM FOLHA. ÔNUS DA PROVA. art. 373, I cpc. não atendimento. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0516256-07.2017.8.05.0080
, em que figuram como apelante GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e como apelado AMERINO OLIVEIRA LIMA NETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.